Tribunal: TJMT
Processo: 1067554-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA/MTPREV. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 341998374 – reclamação no 1067554-75.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente os pedidos, para determinar a restituição, à título de contribuição previdenciária, do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela LCE n o. 202/2004, no artigo 2o, inciso IV (alterada pela LCE no 700/2021), desde o início da doença, não atingidos pela prescrição quinquenal. 2- PRELIMINAR. 2.1) O direito à isenção do imposto de renda independe de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, sendo suficiente a demonstração clara e inequívoca da moléstia grave, por outros meios de prova. Precedentes. (STJ - 2a T - AgInt no AREsp 2.180.138/MS - rel. Ministro Francisco Falcão - j. 22/5/2023 - DJe 24/5/2023) e (STJ - 2a T - REsp 1.727.051/SP - rel. Ministro Herman Benjamin - j. 3/4/2018 - DJe 25/5/2018). 2.2) “Súmula 598/STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”. 3- MÉRITO. 3.1) No caso, o Recorrente é servidor público aposentado por invalidez e pleiteia o reconhecimento do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, de modo que a alíquota de 14% incida apenas sobre o valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, com a redação conferida pela Lei Complementar no 700/2021. Requer, ainda, a restituição dos valores indevidamente descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal. 3.2) Com a promulgação da EC no 103/2019 na União e, no âmbito Estadual, da EC no 92/2020, foi revogada a isenção anteriormente prevista ao servidor aposentado com doença incapacitante. Assim, a partir da vigência da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/8/2020, por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV, do artigo 2o da LC 202/2004, razão pela qual, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do Recorrida, levada a efeito pela alteração na Lei Complementar no 202/2004. 3.3) Como já havia ocorrido a edição da LC 654/2020, editada em 19/2/2020, a qual até então não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante, passou-se a aplicar a mesma, que introduziu diversas alterações na LC 202/2004, dentre elas a alteração da redação do inciso II, do artigo 2o, em razão do déficit atuarial, passou-se a incidir a alíquota de 14% sobre o valor que excedesse um salário mínimo. Assim, no período compreendido entre a promulgação da EC no 92/2020, em 21/8/2020, e a entrada em vigor da LC Estadual no 700/2021, em 10/8/2021, a contribuição previdenciária devida deveria incidir à razão de 14% apenas sobre o montante que ultrapassasse o valor de um salário mínimo. 3.4) Com a edição da LC Estadual no 700/2021, em 10/8/2021, houve nova alteração na legislação estadual, passando a incidir a alíquota de 14% sobre o valor que ultrapassar o teto do regime geral de previdência social. Ademais, a contribuição passou a ser exigida apenas nos casos em que a doença esteja prevista no rol taxativo da norma, mediante avaliação por médico perito oficial. Assim, a partir de 9/8/2021 a contribuição previdenciária de 14% (quatorze por cento), deve incidir apenas sobre o provento que exceder o teto do RGPS, nos moldes do inciso IV, do art. 2o, da LC Estadual 202/2004, com a alteração promovida pela LC Estadual 700/2021 c.c. o artigo 31, da Instrução Normativa no 01/2023-MTPREV. 3.5) No caso, o laudo emitido por perícia oficial (21/10/2015 – id. 341998371), bem como, laudo médico emitido pelo MTPREV (7/8/2025 – id. 341998370) atestam que a Recorrida é portadora de Cardiopatia Grave(CID I25, J84.1 E I50.0,), enfermidade incluída expressamente no rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/1988. 3.6) Deste modo, comprovada a doença incapacitante, cabível ao caso o disposto no inciso IV, do art. 2o, da LC Estadual 202/2004 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067554-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI - CPF: 137.734.701-00 (RECORRIDO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026